Tribunal: TJES
Processo: 5002170-36.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002170-36.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: VICENTE FERREIRA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
para confirmar a decisão de ID 16147519 e declarar a nulidade do procedimento de recuperação de consumo fundado no TOI nº. 9408983 e a inexistência do débito dele decorrente, julgando ainda improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como declarando
extinto
o pedido contraposto.

Colhe-se da inicial que, em 23/04/2022, o autor foi surpreendido com a visita de prepostos da requerida que estavam verificando os medidores de energia, interrompendo a energia da residência sem aviso prévio. Afirma que em virtude da suspensão da energia foi até os prepostos da ré solicitar informação quanto ao retorno da energia, momento no qual foi informado que havia um fio solto e que o lacre estava parcialmente rompido e que o funcionário lhe informou que levaria o medidor para verificação e colocaria outro no local. Aduz que passados alguns dias recebeu em sua residência demonstrativo de cálculo de cobrança, que tentou resolver a situação administrativamente, sem êxito. Afirma que em 19/06/2022 prepostos da ré foram à residência do autor e interromperam a energia, colando um aviso no medidor do autor informando do débito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda pugnando pela declaração e nulidade da cobrança, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto pelo autor, a sentença merece ser reformada pois foi demonstrado nos autos que houve a suspensão da energia através da juntada de foto do aviso no medidor da residência, postulando pela reforma da r. sentença de piso, julgando-se procedente o pleito de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto pela Concessionária de energia, a sentença merece ser reformada, alegando preliminarmente a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica; no mérito, afirma a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade; da inexistência de comprovação de dano moral e; da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Desse modo, acolhe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43, da Lei 9.099/95.

O Recurso Inominado interposto pelo Sr. Vicente Ferreira Oliveira se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrár
io,
pelo que se defere o pedido.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente EDP trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nessa esteira, em relação ao recurso interposto pela Concessionária de energia, evidencia-se a irregularidade do TOI elaborado pela recorrente, tendo em vista a
ausência de evidências nos autos sobre a suposta irregularidade constatadas pelos técnicos da ré no momento da inspeção, aliado ao fato de que não foram atendidas as exigências da ANEEL.

Ainda, se observa dos termos juntados que não há comprovação de que o autor acompanhou toda a inspeção, assinando apenas os prepostos da requerida, que não podem ser considerados testemunhas de acompanhamento, uma vez que é elaborado e realizado por estes, não se desincumbindo do ônus da prova de que a inspeção foi adequadamente realizada com acompanhante da inspeção, seja ele o autor ou terceiro, ainda não comprova que houve recusa, com assinatura de testemunha, sendo produzido de forma unilateral e sem fotos ou vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento, inclusive para identificar se de fato o autor acompanhou toda a inspeção.

No mais, ainda que se considere que o autor acompanhou a inspeção, como consta no TOI elaborado, tendo se recusado assinar, a EDP não demonstrou nos autos que notificou o requerente da suposta irregularidade encontrada, como determina o artigo 591, § 3º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, abaixo descrito:

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Ainda determina o §2º do citado artigo:

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

Dessa forma, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja comprovar nos autos que encaminhou o TOI ao autor, com aviso de recebimento assinado pelo destinatário, bem como que o mesmo se recusou a assinar o documento, como consta do TOI anexado aos autos, prova de fácil constatação, inclusive com assinatura de testemunha.

Desse modo, considerando que a recorrente deixou de cumprir com o ônus o qual lhe incumbia,
mantém-se a sentença no tocante à nulidade e inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção n.
9408983
.

Em relação ao recurso interposto pelo autor, verifica-se dos autos que houve suspensão da energia pela concessionaria ré, devidamente demonstrada pelo aviso colado ao medidor, segue:

Ainda, a concessionária ré não afirma/comprova nos autos que tal aviso se trata de algum outro débito do autor. Em contrarrazões de recurso apenas afirma a regularidade do TOI e, portanto, a inexistência de dano moral. Desta feita, entende-se pela existência de dano moral, tendo em vista a suspensão da energia na residência do autor, o que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, vez que se trata de serviço essencial, caracterizando hipótese de lesão moral
.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desta feita, vota-se pela reforma parcial da r. sentença no sentido de julgar parcialmente procedente a indenização por dano moral, devendo a concessionária de energia pagar ao autor a título de dano moral o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
devendo incidir sobre a quantia, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto pela EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia
,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada, bem como
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo Sr. Vicente Ferreira Oliveira para o fim de lhe conceder
PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de
reformar parcialmente a r. sentença de piso,
julgando-se parcialmente procedente a indenização por dano moral, devendo assim, a Concessionária ré pagar ao autor a título de dano moral
o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
devendo incidir sobre a quantia, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

CONDENA-SE
a recorrente EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação (da indenização por lesão moral), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários ao autor, face o provimento parcial do recurso.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)